Tribunal: TJBA
Processo: 8013711-86.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013711-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODNEY NEVES LIMA Advogado(s): MONICA REBOUCAS DE MATOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NÍVEIS IV E V. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, no qual se concedeu a ordem para implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V em seus proventos de inatividade. Alega-se omissão do julgado quanto à análise da litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de litispendência, sob a alegação de existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos declaratórios destinam-se à integração da decisão quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão recorrido analisou expressamente a alegação de litispendência, afastando-a com base na inexistência de identidade entre as demandas, em virtude da diferença de fundamentos jurídicos, fatos e condições das partes. 5. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração não encontra respaldo legal, por se tratar de mera inconformidade com a tese adotada. 6. A intenção do ente estatal de buscar esclarecimentos não se revela protelatória, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Não configura omissão no acórdão a não reapreciação de matéria expressamente enfrentada no voto condutor.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 337, §§1º, 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8046166-02.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, p. 14/11/2025; TJ-BA, Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8025702-20.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, p. 24/10/2025; TJ-BA, Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8044390-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, p. 28/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8013711-86.2021.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado RODNEY NEVES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora